Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715243-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BRIAN DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso, diante do não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença (CPC 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator